Tribunal: TJDFT
Processo: 0704289-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0704289-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESSICA MARILIA DE OLIVEIRA MATOS AGRAVADO: BV FINANCEIRA S/A CFI D E S P A C H O Intime-se a agravante para juntar aos autos a Guia de Custas e Emolumentos referente ao preparo. Brasília, 10 de fevereiro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora